Tribunal: STF
Processo: ARE 1505963
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 204) opostos em 28.08.2024, em face de decisão monocrática, na qual não conheci do recurso de agravo, em razão da incidência, na espécie, do óbice da Súmula 287 do STF (eDOC 203). 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, vícios na decisão ora embargada, apontando-se omissão na aplicação do “inciso II, § 10, art. 144 da CF que engloba os fiscais de trânsito na segurança pública, art. 9 da Lei 13.675/18 e Lei Complementar 191/2022, que alterou o 173/2020 e Tema 1.137 do STF” (eDOC 204, p. 2) .



    Alega-se, ainda, que (eDOC 204, p. 3):



    “Por oportuno, se entende que foram enfrentadas as internas, eis que o Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário visa justamente demonstrar o equívoco/afronta cometido pelas instâncias anteriores quando fundamentaram suas decisões em lei ultrapassadas ao caso em tela, quais sejam, 173/2020 e Tema 1.137 do STF, ao invés da evolução legislativa posterior promovida a aquelas, por meio da Lei Complementar 191/2022, bem como, II, § 10, art. 144 da CF. 



    Neste diapasão imprescindível informar ao Excelso Ministro, tratar-se de demanda com origem no juizado especial da fazenda pública, onde junto as sentenças e acórdãos são dispensados o relatório, nos termos do artigo 38 da lei n. 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao rito dos juizados especiais da fazenda pública, conforme art. 27 da lei n. 12.153/09, logo alguns dispositivos legais suscitados junto à exordial e recursos, não foram enfrentados, mas são objeto do recurso em tela”.



    Ao final, postula-se o recebimento e o acolhimento dos presentes embargos com efeitos infringentes. 



    A parte Embargada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 207).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



     Por sua vez, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios na decisão impugnada. 



    Com efeito, no recurso de agravo apresentado pela ora Embargante não foram atacados todos os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    É que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou no caráter infraconstitucional do debate, na Súmula 283 e na negativa de trânsito pelo permissivo “b” da Constituição Federal. 



    Contudo, a parte Embargante deixou de rebater especificamente esses fundamentos, limitando-se a reiterar os argumentos do apelo extremo.



    Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe à parte Recorrente, de modo explícito, atacar especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso dos autos. 



    Desse modo, não preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, não é possível analisar o mérito da controvérsia, referente “à aplicação do inciso II, § 10, art. 144 da CF que engloba os fiscais de trânsito na segurança pública, art. 9 da Lei 13.675/18 e Lei Complementar 191/2022, que alterou a Lei 173/2020 e Tema 1.137 do STF” (eDOC 204, p. 2) . 



    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais. 



    No caso, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 



    Desse modo, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de setembro de 2024. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente